Tribunal: TJDFT
Processo: 0727733-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727733-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DACI ALEXANDRE DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A da decisão saneadora que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais movida por DACI ALEXANDRE DA SILVA contra o ora agravante, rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas pelo Banco agravante em contestação. O feito foi suspenso até julgamento do IRDR n. 16 (ID 19611819). Juntado ofício contendo notícia de que a competência foi declinada na origem (ID 52056943), os autos vieram conclusos. É o relatório. Nos autos do processo n. 0713943-73.2020.8.07.0001, a competência foi declinada ao Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Bom Jesus/Piauí (ID 52056943). A decisão acima referida já precluiu, uma vez que as partes interessadas não apresentaram recurso. Nessa linha, falece de competência funcional vertical este Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, declino a competência e determino a remessa deste recurso ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator